Tribunal: TJDFT
Processo: 0700329-62.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0700329-62.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS NATAL DE SOUZA COSTA, ELAINE MARCIA CALIXTO COSTA AGRAVADO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu a aplicação da multa e fixação de honorários previstos no art. 523, § 2o, do CPC, por força do princípio da razoabilidade. Contrarrazões apresentadas. Após a interposição deste recurso, sobreveio no processo de origem a prolação de sentença de extinção pelo pagamento, nos termos do art. 924, II, do CPC. Trata-se de sentença de mérito da qual o ora agravante não interpôs recurso. Assim, já houve o trânsito em julgado. Nada obstante o grave erro de procedimento cometido pelo Juízo de origem, que inclusive cerceou o direito de defesa do credor, não é possível dar seguimento a este agravo, uma vez que o processo de origem já foi extinto por sentença de mérito transitada em julgado. O agravo de instrumento não é meio jurídico capaz de anular, por via oblíqua, a sentença já proferida. Seguindo a lógica processual estabelecida no CPC e na Lei 9.099/95, o agravante deveria ter interposto o Recurso Inominado em face da sentença extinção, apontando o erro de procedimento e a violação de seu direito de defesa, inclusive indicando a pendência deste agravo. Tal recurso seria certamente provido e a sentença anulada, abrindo caminho para a discussão quanto à decisão ora agravada. Não obstante, uma vez que o processo já está definitivamente extinto, houve perda superveniente do interesse recursal no que tange a este agravo, observado o interesse recursal sob o ponto de vista do binômio necessidade – utilidade/adequação. O direito não socorre aos que dormem. Nesta linha, com apoio no art. 11, XIII e XV, do Regimento Interno das Turmas recursais, NEGO SEGUIMENTO a este agravo em razão da perda superveniente do interesse recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de março de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora